Tribunal: STF
Processo: ARE 1221593
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. MUNICÍPIO DE LONDRINA. LEI MUNICIPAL 8.672/2001. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL NOVO NÃO INSERIDO NA PAUTA DE VALORES VENAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA INEXISTÊNCIA DE LEI FORMAL DEFINIDORA DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR VENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos (doc. 24) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão (doc. 2) que assentou a ilegitimidade da fixação da base de cálculo do IPTU por meio de planta de valores, para imóveis criados após a Lei municipal 8.672/2001 de Londrina.
    Nas razões do apelo extremo, o município sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 145, § 1º146, 150, I e 156, I, da Constituição Federal.
    Para tanto, alegou que a definição da base de cálculo do IPTU, no caso discutido nos autos, se deu com base em norma já vigente (art. 33, caput, CTN, e arts. 173 e 176, f, § 5º, Lei municipal 8.672/2001) e por meio de avaliação técnica e engenharia, não configurando majoração de base de cálculo.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário consignando o óbice das Súmulas 279 e 280. (Doc. 20) 
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    Além disso, é certo que esta Corte, no julgamento do RE 648.245, Rel. Min. Gilmar Mendes, feito submetido à sistemática da repercussão geral, reiterou orientação já sedimentada na Corte no sentido de que só lei em sentido formal pode majorar a base de cálculo do IPTU, requisito que se aplica a própria instituição do tributo.
    Ocorre que o acórdão recorrido concluiu pela inexistência de lei formal prevendo os critérios objetivos e necessários para atribuir o valor que serviria de base de cálculo para os lançamentos discutidos nos autos, entendimento adotado a partir da interpretação de norma local (Lei 8.672/2001) e da análise das provas dos autos.
    Nesse contexto, observo que a violação constitucional dependente da análise de malferimento de norma local ou que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos não se revela cognoscível em sede de recurso extraordinário, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se à fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito constitucional. No caso, incide os óbices erigidos pelas Súmulas nº 279 e 280 do STF, respectivamente, com o seguinte teor, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
    Seguindo essa orientação, destaco os seguintes precedentes, os quais trataram de questão semelhante a discutida nos autos: RE 1.153.012, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/9/2018; ARE 1.136.341, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/8/2018; ARE 1.115.189, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/5/2018; ARE 1.115.652, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/4/2018; ARE 1.116.914, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/4/2018; ARE 1.118.482, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/4/2018; ARE 1.121.180, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/4/2018; ARE 803.062-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/8/2014; e o ARE 1.114.001-AgR, Min. Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/11/20018, cuja ementa tem o seguinte teor:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Código Tributário Municipal (Lei 8.671/2001). Apuração do valor venal de imóvel não previsto originalmente na planta genérica de valores. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Majoração dos honorários advocatícios em 20%.”
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente